Tribunal: TJSP
Processo: 1008633-46.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Apelo da autora. Réu revel. Todavia, tal circunstância em absoluto implica na procedência da ação. Com efeito, não sendo demais lembrar que iterativa jurisprudência já assentou o entendimento de que o efeito da revelia não dispensa a presença nos

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Apelo da autora. Réu revel. Todavia, tal circunstância em absoluto implica na procedência da ação. Com efeito, não sendo demais lembrar que iterativa jurisprudência já assentou o entendimento de que o efeito da revelia não dispensa a presença nos autos, de elementos suficientes para o convencimento do juiz. E, in casu, a análise da documentação carreada aos autos, dá conta de que as alegações da autora, não se afiguram verossímeis. De fato, os dados coligidos aos autos dão conta de que a autora, com sua atitude desidiosa, foi quem interrompeu a cadeia de transmissão de domínio do veículo, ao não providenciar a expedição de novo CRV em seu nome. O réu não pode proceder a transferência do bem para o nome da autora, para então transferi-lo para seu nome. De fato, não há como o novo CRV prescindir da assinatura da suplicante, autorizando a transferência ao requerido. No mais, como já assentado em iterativa jurisprudência, a responsabilidade prevista no art. 134 do CTB na redação anterior à dada pela lei 14.071/20, refere-se às penalidades (infrações de trânsito). A exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Daí a razão pela qual cumpria à autora finalizar a transferência do bem para seu nome. Mais; tal situação explica o motivo pelo qual as multas e débitos tributários estão em nome da apelante. Por fim, não houve prova da efetiva tradição. Em suma, a autora, ora apelante, não logrou demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado. Destarte, e como a dúvida ou insuficiência probatória milita contra a autora, ou seja, a ora apelante, o improvimento do recurso, é medida que se impõe. Recurso improvido.